Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Avaliação judicial de imóvel. Vistoria externa. Nulidade do laudo. nova avaliação. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou avaliação judicial de imóvel rural em cumprimento de sentença, indeferindo impugnação apresentada pelo agravante. O recorrente sustenta que o imóvel não lhe pertence desde março de 2021 e que a avaliação foi realizada sem acesso ao interior do bem, comprometendo sua confiabilidade e desconsiderando benfeitorias relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a ausência de vistoria interna compromete a validade da avaliação judicial; e ii) estabelecer se é cabível a realização de nova avaliação diante da alegação de erro e omissão de elementos técnicos relevantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação judicial deve observar critérios técnicos e metodológicos que assegurem justa estimativa do valor de mercado, conforme arts. 872 e 873 do CPC.
4. O laudo elaborado não descreve benfeitorias nem apresenta metodologia de cálculo, tendo sido realizado apenas com observação externa, o que compromete sua confiabilidade.
5. A jurisprudência do TJDFT admite nova avaliação quando há ausência de vistoria interna e uso de parâmetros genéricos, conforme precedentes citados.
6. A alegação de existência de edificações não consideradas, corroborada por imagens juntadas aos autos, reforça a necessidade de nova avaliação técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vistoria interna e de elementos técnicos mínimos compromete a confiabilidade da avaliação judicial de imóvel. 2. É cabível nova avaliação quando constatado erro ou omissão relevante no laudo, nos termos do art. 873 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 872 e 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1143474, 0716721-87.2018.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 05/12/2018, p. 18/12/2018; Acórdão 814188, 20140020125777, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 20/08/2014, p. 05/09/2014.